Tribunal: STF
Processo: CC 8424
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CF, 102, I, “o”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSA EM QUE SE POSTULA VERBA REFERENTE A VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO. PRECEDENTES. ADI 3.395 e TEMA 1143/RG. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM.



    DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis em face do Juízo Federal da 9ª Vara de Florianópolis/SC, que se declarou incompetente para processar e julgar ação proposta por Alessandra Avila Torquato contra a União e a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, em virtude do qual a ação foi redistribuída para o juízo suscitante.



    Na origem, a autora ajuizou reclamação trabalhista em face do citado ente federado e empresa pública federal (doc. 4). Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão da sua 3ª Turma, declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ante a violação ao art. 114, I, da CF/88, tendo como parâmetro o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, sob o argumento de que “os direitos vindicados pela Reclamante são de responsabilidade direta da Administração Pública Direta cessionária, responsabilidade esta lastreada em atos normativos regulamentadores dessa relação jurídico-administrativa temporária formalizada entre a Obreira e a cessionária, o que afasta a competência dessa Justiça Especializada para examinar a pretensão, nos termos da jurisprudência do STF.” (doc. 12, fls. 239/246).



    Em face desta decisão, suscita-se o presente conflito, ao fundamento de que o vínculo existente entre a autora do processo e a Empresa Pública Federal, embora submetido ao regime celetista, padece de celebração de contrato de trabalho, bem como pelo fato de os proventos auferidos pela autora não serem provenientes da INFRAERO.



    É o relatório. DECIDO. 



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e a 9ª Vara Federal de Florianópolis/SC, à luz do que dispõe o art. 102, I, “o”, da CF.



    Ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro. In verbis:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...). 



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente , conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” 



    (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995).



    Remetidos os autos ao STF, verifica-se que a controvérsia instalada cinge-se a fixação de competência, da Justiça do Trabalho ou Justiça Federal Comum, para processar e julgar causa pertinente ao pedido de verbas decorrentes de vínculo firmado com a Advocacia-Geral da União, no período em que a reclamante, na origem, encontrava-se cedida. 



    No tocante ao mérito, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. 



    (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    No exercício de interpretação autêntica do precedente firmado na ADI 3.395, a Primeira Turma desta Corte tem recorrentemente assentado que o vínculo existente entre servidores comissionados ou temporários e a Administração Pública é de natureza administrativa, de sorte que é competente a Justiça Comum para o julgamento das demandas propostas por estes servidores, qualquer que seja natureza das verbas por ele pleiteadas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento”. 



    (Rcl 55.078 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2022, grifei).



    Por outro lado, no caso de um servidor público efetivo sob o regime celetista, a competência da Justiça do Trabalho é mantida, salvo se as verbas solicitadas uma eventual ação judicial tenham natureza administrativa, como ocorre no presente caso. 



    Neste sentido é o entendimento firmado no julgamento do RE 1.288.440, submetido a sistemática da repercussão geral sob o tema 1143, no qual firmou-se a seguinte tese: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Transcrevo ementa de julgados no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.



    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” 



    (Rcl 10.986-AgR, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 



    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 



    5. Agravo regimental não provido” 



    (Rcl n. 7.217-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.6.2010 - grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 



    (Rcl n. 56.307-AgR-segundo, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.288.440 (TEMA Nº 1.143). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3.395. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação. 



    2. A agravante alega observado o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista a interposição de recurso de revista, e sustenta a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas envolvendo empregados públicos celetistas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber, relativamente ao apontado desrespeito ao decidido no RE 1.288.440 (Tema nº 1.143/RG), se foi observado o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto à apontada transgressão ao acórdão da ADI 3.395, se caberia à Justiça do Trabalho o processamento da demanda originária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema nº 1.143/RG. 



    5. O caso trata de vínculo com o poder público mediante relação de caráter jurídico administrativo – servidor temporário –, a atrair a competência da Justiça comum, conforme decidido na ADI 3.395. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo desprovido.”



    (Rcl 69461 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJE de 18.12.2024)



    In casu, resta incontroverso nos autos que a verba requerida é alusiva ao período no qual a servidora encontrava-se cedida e em exercício perante órgão da União, tendo vínculo, assim, com a administração pública, por ocupação de cargo comissionado, revelando-se insuficiente para afastar a competência da Justiça Comum a circunstância de pleitear o pagamento de verbas trabalhistas, mormente diante da existência de vínculo estatutário ou jurídico-administrativo entre a trabalhadora e o ente federado.



    Ex positis, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça Comum Federal para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do CPC/2015, determinando que os autos de origem sejam remetidos à 9ª Vara Federal de Florianópolis/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente